Tribunal: TJES
Processo: 5007826-27.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007826-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAICON SANTOS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA
CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5007
8262720228080000

AGRAVANTE:
MAICON SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MAICON SANTOS DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, nos
a
utos nº.
0001939-78.2017.8.08.0015
, que tratam
da execuç
ão
pena
l
do agravante
,
homologou falta grave em seu desfavor, após apuração efetivada no PAD n. 13/2020; manteve
o apenado no regime fechado; determinou como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios a data da última falta (06/06/2020), e revogou eventuais benefícios concedidos ao mesmo.

Aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Que a decisão fora prolatada sem que fosse individualizada a conduta do apenado no respectivo PAD;
2.
Que não há provas de que o apenado tenha concorrido para a prática da falta grave mencionada nos autos originários, e,
3.
A decisão impugnada não se projetou com a razoabilidade que se requer.

Almeja, portanto, a reforma do decisum pra fins de reconhecimento da inexistência da falta grave, ou, alternativamente, para que seja afastada a medida de regressão de regime de pena, eis que desproporcional.

Parecer da Douta Procuradoria devidamente exarado nos autos, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento. Diligencie-se.

Vitória/ES, 28 de setembro de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
MAICON SANTOS DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, nos
a
utos nº.
0001939-78.2017.8.08.0015
, que tratam
de execuç
ão
pena
l
do agravante
,
homologou falta grave em seu desfavor, após apuração efetivada no PAD n. 13/2020; manteve
o apenado no regime fechado; determinou como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios a data da última falta (06/06/2020), e revogou eventuais benefícios concedidos ao mesmo.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Que a decisão fora prolatada sem que fosse individualizada a conduta do apenado no respectivo PAD;
2.
Que não há provas de que o apenado tenha concorrido para a prática da falta grave mencionada nos autos originários, e,
3.
A decisão impugnada não se projetou com a razoabilidade que se requer.

Almeja, portanto, a reforma do decisum pra fins de reconhecimento da inexistência da falta grave, ou, alternativamente, para que seja afastada a medida de regressão de regime de pena, eis que desproporcional.

Pois bem.

Em que pese as referidas alegações, analisando detidamente os autos entendo que as referidas teses não merecem prosperar, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que fora efetivamente comprovado nos respectivos autos originários (PAD n. 13/2020), e após audiência de justificação (Processo de Execução Penal n. 00019397820178080015) - seja por vídeos analisados, seja por depoimentos prestados por agentes de segurança - que o agravante teve participação efetiva em rebelião ocorrida no local em que se encontrava custodiado, oportunidade em que também se efetivou a tentativa de tomar um agente de segurança como refém, bem como a tentativa de saída forçada para o pátio almejando que a rebelião se desenvolvesse com maiores proporções.

Aos autos também revelaram a necessária individualização das condutas praticadas pelos envolvidos
1
, inclusive com relação ao agravante, e a devida observância das regras do contraditório, seja nos autos de Processo Administrativo devidamente instaurado - tendo o mesmo apresentado defesa técnica oportunamente – seja em sede de audiência de justificação, oportunidade em que também se preservou as regras do contraditório e da ampla defesa.

É importante reafirmar, tal qual procedera o Presentante do Parquet na instância originária, que em se tratando de motim, denota-se invariavelmente um comportamento desordenado de seus participantes de modo a impedir a individualização exaustiva da conduta de cada envolvido, sendo certo que, no presente caso, fora delimitada a conduta apta para fins de defesa e para fins de análise da falta atribuída ao agravante
2
, não se podendo realmente confundir autoria coletiva com sanção coletiva.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
não há de se questionar
, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras

se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral"
(HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). E como contido na decisão impugnada,
a palavra dos agentes penitenciários, na apuração de falta grave, é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade”.

Também não há que se falar em ausência de proporcionalidade quanto aos termos da decisão impugnada, que, dentre outros, revogou eventuais benefícios concedidos, como a progressão do regime de pena, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada; que a referida conduta praticada pelo agravante realmente configura falta grave – como previsto no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, II e V, ambos Lei de Execução Penal, devendo ser consignado que o art. 118, inciso I, da LEP, também destaca que a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

1
Eis a conduta:
(...) Ao invadir a cela 04 todos os internos levantaram sendo estes André Saroa de Souza, Carlos Henrique Fernandes Vito, Carlos Henrique Porto Teixeira, Felipe de Souza Vieira, João Henrique da Vitoria, Lucian Nunes de Oliveira,
Maicon Santos da Silva,
Raul dos Santos Xavier e vieram em direção a equipe, o interno João Henrique da Vitoria apoderado de um "sucho" (pedaço de vergalhão) desferiu um golpe que acertou de raspão o servidor Felipe Barbosa Trevisani que de pronto emprego recuou onde foi dado o primeiro combate com disparos de munição AM 403/P
tendo em vista que os mesmos tentaram pegar o chefe de equipe, a princípio como refém,
onde a equipe foi recuando e efetuando disparos com a munição descrita acima,
os internos descritos utilizaram os colchoes como escudo a fim de conseguir sair da cela porem não lograram êxito devido ao combate realizado pelos servidores, contudo a cela 05 (...) e cela 06 (...) se rebelaram e começaram a quebrar a estrutura de concreto juntamente com todos os internos da cela 04, em questão de pouquíssimos minutos a celas descritas acima começaram a atirar pedras em toda a equipe com a real intenção de atingir/ferir os servidores ali presentes, os internos da cela 04 insistiam em tentar abrir a porta da cela com a intenção de evadir para o pátio e abrir as demais celas acima descritas
(...). Após toda a situação contida verificou-se que os internos Italo Quintino Valentim, Sidnei Santos Guimaraes, Carlos Henrique Fernandes Vito, Carlos Hnerique Porto Teixeira, Felipe de Souza Vieira, Lucian Nunes de Oliveira apresentavam hematomas provenientes dos disparos (...). Vale ressaltar que a todo tempo durante e após o fato na íntegra descrito nesta ocorrência, as celas 04, 05 e 06 ameaçaram de morte o servidor Felipe Barbosa Trevizani, André Luchi Schellemberg (chefe de equipe) e Marilia da Penha Araújo (...)

2
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (MOTIM NO AMBIENTE CARCERÁRIO). NULIDADE DO PAD POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PROVA DA AUTORIA. 1 - A apuração da infração disciplinar no ambiente carcerário compete ao Diretor da unidade prisional (ou seu equivalente), mediante a instauração de processo administrativo disciplinar, de modo que ao juízo da execução penal é autorizada apenas a análise da legalidade do PAD e a aplicação, se for o caso, das sanções que, nos termos da LEP, demandam título judicial. 2 - Não vislumbradas irregularidades no PAD que concluiu pela prática de falta grave pelo agravante, escorreita se mostra a decisão judicial que acolhe a decisão administrativa nesse sentido e aplica as sanções legais pertinentes ao reeducando. 3 - Sendo o motim carcerário uma agitação desordenada, extrema e grave, por conseguinte, situação perturbadora de elevado estresse, é inexigível a descrição pormenorizada da conduta de cada um dos amotinados para fins de apuração da correlata infração disciplinar, eis que o caos da situação a ser debelada não permite que os agentes encarregados de combatê-la voltem suas atenções às condutas particulares de cada um dos amotinados, com o que contenta-se a acusação com uma descrição menos detalhada das condutas individuais, sem que isso implique tratar-se de acusação genérica. 4 - "Saliente-se que não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos" (STJ, AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª TURMA, DJ 28/6/2018). 5 - Parecer ministerial acolhido. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AGV: 1303575920208090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - ACOMPANHO O RELATOR..
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE APURADA E DECLARADA COM JURIDICIDADE – DEVIDA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.
fora efetivamente comprovado nos respectivos autos originários (PAD n. 13/2020), e após audiência de justificação (Processo de Execução Penal n. 00019397820178080015) que o agravante teve participação efetiva em rebelião ocorrida no local em que se encontrava custodiado, oportunidade em que também se efetivou a tentativa de tomar um agente de segurança como refém, bem como a tentativa de saída forçada para o pátio almejando que a rebelião se desenvolvesse com maiores proporções.

1.2.
Aos autos também revelaram a necessária individualização das condutas praticadas pelos envolvidos, inclusive com relação ao agravante, e a devida observância das regras do contraditório, seja nos autos de Processo Administrativo devidamente instaurado - tendo o mesmo apresentado defesa técnica oportunamente – seja em sede de audiência de justificação, oportunidade em que também se preservou as regras do contraditório e da ampla defesa.

É importante reafirmar que em se tratando de motim, denota-se invariavelmente um comportamento desordenado de seus participantes de modo a impedir a individualização exaustiva da conduta de cada envolvido, sendo certo que no presente caso fora delimitada a conduta apta para fins de defesa e para fins de análise da falta atribuída ao agravante, não se podendo realmente confundir autoria coletiva com sanção coletiva.

2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
não há de se questionar
, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras

se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral"
(HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). E como contido na decisão impugnada,
a palavra dos agentes penitenciários, na apuração de falta grave, é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade”.

3.
Não há que se falar em ausência de proporcionalidade quanto aos termos da decisão impugnada, que, dentre outros, revogou eventuais benefícios concedidos, como a progressão do regime de pena, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada; que a referida conduta praticada pelo agravante realmente configura falta grave – como previsto no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, II e V, ambos Lei de Execução Penal, devendo ser consignado que o art. 118, inciso I, da LEP, também destaca que a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.